Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-91.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007601-91.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.278.081-14 (APELANTE), DEONISIO CARMEN AREDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.734.581-22 (APELANTE), EDILSO DA SILVA - CPF: 570.744.101-87 (APELANTE), ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 084.143.414-03 (APELANTE), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), ORLANDO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 137.906.091-53 (APELANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), EDILSO DA SILVA - CPF: 570.744.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAL MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 908.840.271-04 (VÍTIMA), ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA - CPF: 084.143.414-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONISIO CARMEN AREDES DE OLIVEIRA - CPF: 001.734.581-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 137.906.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.278.081-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, “
TENDO EM VISTA AS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS SE DERAM A VENDA, ERA RAZOÁVEL EXIGIR QUE [...] AO MENOS DESCONFIASSEM
” DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICADA A RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA -

SEGUNDO APELANTE - INEXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, “
NÃO HAVIA COMO DESCONFIAR QUE SE TRATAVA DE BENS FURTADOS
”, FARIA JUS AO PERDÃO JUDICIAL, POR SER PRIMÁRIO – REQUER O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICADA A RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA SUA FORMA SIMPLES OU CULPOSA, CONCEDIDO O PERDÃO JUDICIAL, COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – RECURSOS COM OBJETO IDÊNTICO –

PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO DEFENSOR – ARESTO DO TJSC – PRELIMINAR REJEITADA – RECEPTAÇÃO – PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SEGUNDO APELANTE – NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – PERDÃO JUDICIAL – RESPONDE AÇÃO PENAL POR LESÃO CORPORAL GRAVE EM AMBIENTE DOMÉSTICO – FACULDADE DO JULGADOR AO CONSIDERAR CIRCUNSTANCIAS DO CASO – ARESTO DO TJMT E TJMG – BENEFICIO NÃO CONCEDIDO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – BENEFÍCIO SUBSIDIÁRIO – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJMT - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CUSTAS MANTIDAS - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA E READEQUAR AS PENAS.

Se há o protocolo de dois recursos de apelação criminal, um pela Defensoria Pública Estadual e outro por advogado constituído pela parte, deve prevalecer a Defesa constituída pelo acusado, à luz do princípio da liberdade de escolha do defensor. (TJSC, Ap no 0021685-45.2013.8.24.0008)

“
O depoimento de uma testemunha desamparada minimamente de outra prova capaz de confirmá-la, constitui elemento de prova demasiadamente frágil, em especial porque inexistem outras provas judiciais, oral ou documental, autônomas, que corroborem, cabalmente, as suas declarações. Absolvição do apelante, em respeito ao princípio in dubio pro reo
” (TJMT, Ap no 0005867-34.2018.8.11.0010)

“
À míngua da prova segura da autoria do crime de furto qualificado, a mera apreensão da res em posse do réu configura, tão somente, a receptação culposa
” (TJMT, Ap no 0001070-30.2014.8.11.0018).

“
O §5o, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso
” (TJMT, AP. N.U 0013804-30.2018.8.11.0064).

“
Verifica-se [...] o réu não é pessoa inocente ou que desconhece a lei, de modo que não é crível, por todas as circunstâncias acima descritas
” que lhe seja concedido o perdão judicial (TJMG, Ap no 1.0024.16.066790-3/001).

“
A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal
” (TJMT, Ap 38676/2018).

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI)

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007601-91.2020.8.11.0055 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): EDILSO DA SILVA

ELIS MÁRCIO TIMOTEO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDILSO DA SILVA e ELIS MÁRCIO TIMOTEO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1007601-91.2020.8.11.0055), que os condenou por receptação qualificada a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos – arts. 180, § 1o, do CP - (ID 137677206).

EDILSO DA SILVA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
tendo em vista as circunstâncias pelas quais se deram a venda, era razoável exigir que [...] ao menos desconfiassem
” da origem ilícita dos objetos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 137677217).

ELIS MÁRCIO TIMOTEO DA SILVA aduz que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) “
não havia como desconfiar que se tratava de bens furtados
”; 3) faria jus ao perdão judicial, por ser primário.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para sua forma simples ou culposa, concedido o perdão judicial, com suspensão condicional do processo e isenção das custas processuais (ID 137677230).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 137677223).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento do segundo recurso em favor do apelante ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA. No mérito, opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Denúncia pelos crimes de Furto Qualificado (art. 155, §4o, inciso II do CP) e receptação qualificada (artigo 180, §1o do CP) – condenação dos apelantes pelo delito de receptação qualificada – pena total fixada em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos – preliminar de ofício: não conhecimento do segundo apelo interposto pelo acusado ELIS MÁRCIO – preclusão consumativa – mérito: Irresignação defensiva – absolvição dos apelantes por insuficiência de provas sobre o conhecimento da origem ilícita dos bens ou subsidiariamente, a desclassificação do delito para o de receptação culposa – com razão parcial – ausência de provas suficientes indicando que os recorrentes tivessem o dever de saber sobre a origem ilícita dos produtos adquiridos – circunstância fático-probatória que não permite demonstrar que os apelantes dolosamente adquiriram os bens cientes que eram furtados – absolvição do APELANTE EDILSO DA SILVA por insuficiência de provas (artigo 386, VII do CPP) – aplicação do princípio in dubio pro reo – em relação ao APELANTE ELIS MÁRCIO desclassificação do delito de receptação qualificada para a receptação na modalidade culposa diante da conjuntura probatória produzida nos autos – necessidade de reforma da sentença judicial – Pelo não conhecimento do segundo recurso interposto por ELIS MÁRCIO e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo.
”
(Ana Cristina Bardusco da Silva, procuradora de Justiça - ID 143261171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da apelação subscrita pelo advogado Gilson da Silva [OAB/MT 21.801] em favor de ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA (ID 137677230), em razão da Defensoria Pública ter apelado (ID 137677217) anteriormente.

De fato, constam dos autos duas peças processuais em favor de ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA.

Todavia, se há o protocolo de dois recursos de apelação criminal, um pela Defensoria Pública Estadual e outro por advogado constituído pela parte, deve prevalecer a Defesa constituída pelo acusado, à luz do princípio da liberdade de escolha do defensor (TJSC, Ap no 0021685-45.2013.8.24.0008 – Rel. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 19.10.2017).

De toda sorte, delimita-se o julgamento, em relação ao apelante ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA, às razões apresentadas pelo advogado Gilson da Silva [OAB/MT 21.801].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1: art. 155, § 4o, inc. II, do Código Penal

Consta da investigação criminal que no mês de outubro de 2020, em dia e horário indeterminados, na residência localizada na Rua 50, no 1074-N, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Luiz Felipe Pereira dos Santos, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis, consistentes um guarda-roupa, duas baterias de veículo, um alternador, um pneu aro 13, um radiador de veículo, um botijão de gás, um rack, uma máquina de lavar tanquinho, um fogão de 4 bocas, uma geladeira, duas camas do tipo box, uma bicicleta aro 29 e um ventilador, pertencentes à vítima Lucival Marques de Almeida. [...]

Fato 2: art. 180, § 1o do Código Penal

Consta também da investigação criminal que no mesmo mês de outubro de 2020, em dia e horário indeterminados, nos estabelecimentos comerciais do tipo “pregão”, localizados nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Deonisio Carmen Aredes de Oliveira, Orlando Rodrigues Fernandes, Edilso da Silva e Elis Marcio Timoteo da Silva, com consciência e vontade, em proveito próprio, adquiriram e/ou receberam, no exercício de atividade comercial, coisas que deveriam saber se tratar de produto de crime, consistentes em alguns dos produtos furtados por Luiz Felipe Pereira dos Santos, conforme descrito no “Fato 1” [...].

Ante o exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Luiz Felipe Pereira dos Santos como incurso no art. 155, § 4o, inc. II, do Código Penal (Fato 1), bem como denuncia Deonisio Carmen Aredes de Oliveira, Orlando Rodrigues Fernandes, Edilso da Silva e Elis Marcio Timoteo da Silva como incursos no art. 180, § 1o do Código Penal (Fato 2) [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 6/9)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO

(Artigo 180, § 1o, do CP)

[Fato 2 – Edilso da Silva e Elis Márcio Timóteo da Silva] [...]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência, confissão extrajudicial despendida pelo corréu Luiz Felipe, termo de declarações da vítima, termos de declarações dos réus, auto de apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, auto de avaliação (todos os documentos acostados no ID no 45769702), bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Na mesma toada, as AUTORIAS restaram comprovadas nos autos de forma robusta, através de elementos probatórios convincentes. Vejamos.

Na oralidade instrutória, a vítima do crime antecedente, Sr. Lucival Marques de Almeida informou que conseguiu recuperar quase todos os objetos, exceto uma bicicleta, uma máquina de lavar roupa, radiador e lanterna do carro, sendo que o resto dos objetos foram vendidos para pregões. Informou que a máquina de lavar não foi recuperada, eis que um dos pregões a vendeu e não conseguiu reavê-la, tampouco, entregaram outra no lugar para o declarante.

Disse que na Delegacia não apresentou nota fiscal dos objetos, mas, que comprovou a propriedade, eis que nos pregões citou quais eram os objetos e os reconheceu como sendo de sua propriedade. Informou que pelo que sabe, o réu Luiz Felipe levava as pessoas dos pregões até sua residência para ver os móveis.

Informou que tinha duas (02) baterias de carro em sua residência, uma que era de seu colega e estava guardando em sua casa e outra que era do seu próprio veículo, a qual já veio junto com o carro quando o comprou. Informa que a bateria que estava no seu veículo estava bem conservada e que ambas as baterias foram encontradas no estabelecimento do acusado Deonísio.

No que atina à geladeira, diz que era uma geladeira velha e bem usada, sendo que a comprou usada há aproximadamente dois (02) anos e seis (06) meses.

Corroborando as declarações alhures, constato que a testemunha IPC Edinalva de Jesus Silva, na fase policial, afirmou que tomou conhecimento de que a maioria dos objetos furtados da vítima Lucival haviam sido encontrados em pregões da cidade, no entanto, não sabe individualizar quais foram os pregões. Comunicou que ficou boquiaberta com o fato de os pregões não se preocuparem em averiguar a origem dos objetos, ainda mais pelo fato de ser tão corriqueiro as pessoas praticarem furtos e depois venderem os objetos.

O réu Elis Marcio Timóteo da Silva, quando interrogado na fase policial, informou: [...]

Na DEPOL, o acusado Edilso da Silva, comunicou: [...]

Dessa forma, na parte da tarde o interrogando retornou na residência e, perguntou para o vizinho se Luiz Felipe realmente morava naquela casa, tendo o vizinho respondido que sim e que ele morava com outro homem, assim sendo, comprou a geladeira e não pediu nota fiscal, eis que ela era muito antiga. Informou que no dia seguinte, a Polícia entrou em contato e disse que a geladeira era furtada, dessa forma, o interrogando a levou imediatamente até a Delegacia.

Pois bem. [...]

Diante disso, entendo que a prática delitiva por parte dos réus Edilso e Elis Márcio restou demonstrada nos autos, senão, vejamos.

Inicialmente, no que atina ao réu Elis Márcio, este, além de ser proprietário de um pregão, estabelecimento este que exige maior cuidado nos momentos das compras, por ser corriqueiro o oferecimento de objetos de origem ilícita, constato ainda que ele adquiriu: 01 (uma) cama box, 01 (um) fogão, 01 (um) ventilador e 01 (um) tanquinho, pelo valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Todavia, compulsando os autos, constato que os referidos bens foram avaliados às fls. 25 do ID no 45769702, pelos seguintes valores:

- Cama Box de Casal: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

- Fogão de quatro bocas: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

- Ventilador: não foi avaliado.

- Máquina de lavar Tanquinho: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Assim sendo, de acordo com o auto de avaliação, os itens totalizam o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), ou seja, mais de cinco (05) vezes o valor pago pelo acusado, o qual é proprietário de um pregão e sabe muito bem quanto vale cada objeto que compra, demonstrando, assim, que se ele não sabia da origem ilícita dos objetos, deveria, no mínimo, desconfiar e não comprar.

Noutro giro, no que atina ao acusado Edilso da Silva, este informou que comprou 01 (uma) geladeira pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), porém, o objeto foi avaliado por R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, cinco (05) vezes o valor pago por ele, sendo que independentemente se o produto é, ou não, antigo, ele estava funcionando, tanto é que a vítima utilizava normalmente a geladeira, assim sendo, é ilógico dizer que o objeto valia R$ 100,00 (cem reais), eis que se estava em funcionamento, apenas uma (01) peça dela valeria muito mais.

Da mesma forma, o réu afirma que Luiz Felipe lhe disse que estava vendendo seus objetos, eis que estava indo embora para outra cidade, sendo que sua esposa e seus filhos já haviam ido à frente e, quando o acusado questionou o vizinho se Luiz Felipe realmente residia naquele local, o vizinho disse que sim e que morava lá juntamente com outro homem, assim, além do valor irrisório cobrado pela geladeira, essa divergência de informações também deveria ter sido motivo suficiente para o acusado não efetivar a compra.

Assim sendo, além de os réus terem pagado um valor extremamente abaixo do valor de mercado pelos objetos, eles ainda nem se preocuparam em verificar a licitude da origem dos bens, restando cristalinamente demonstrado que os acusados praticaram a conhecida cegueira deliberada, eis que fingiram não perceber a origem ilícita dos bens adquiridos com o intuito de auferir vantagens.

Da mesma forma, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado. [...]

Noutro giro, vislumbro que a qualificadora do § 1o do artigo 180, do CP, deve incidir no presente caso, notadamente por ter restado demonstrado que o réu Elis Márcio, o qual é proprietário de um pregão, vendeu alguns dos objetos que comprou de Luiz Felipe, tanto é que precisou reavê-los com os compradores, bem como, que o acusado Edilso, proprietário de uma loja de refrigeração, comprou a geladeira furtada, visando desmontá-la e comercializar as peças.

Outrossim, constato que a Defesa, em seus memoriais do ID no 72318289, pugnou pela desclassificação do crime de receptação, para a sua modalidade culposa, no entanto, DEIXO de ACOLHER tal pleito, haja vista que restou demonstrado que os acusados além de terem pagado pelos objetos valor extremamente baixo, ainda não se preocuparam em exigir qualquer comprovação acerca da licitude dos bens. [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA do ID no 46512476, e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho o réu Luiz Felipe Pereira dos Santos, já qualificado nos autos, com incurso no delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (Fato 1) e os réus Edilso da Silva e Elis Márcio Timóteo da Silva, já qualificados nos autos, com incurso no delito insculpido no artigo 180, § 1o, do Código Penal (Fato 2). [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 137677206)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 137677150 – fls. 22), Termo de Entrega (ID 137677150 – fls. 23), Auto de Avaliação (ID 137677150 – fls. 25)

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Felipe Pereira dos Santos, codenunciado e executor do furto (ID 137677150 – fls. 5/7); Lucival Marques de Almeida, vítima (ID 137677150 – fls. 10/11), Deonísio Carmen Aredes de Oliveira, testemunha (ID 137677150 – fls. 12/13), Orlando Rodrigues Fernandes, testemunha (ID 137677150 – fls. 16), EDILSO DA SILVA, apelante (ID 137677150 – fls. 17), ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA, apelante (ID 137677150 – fls. 20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucival Marques de Almeida, vítima (ID 137677190), Edinalva de Jesus Silva, investigadora de Polícia ((ID 137677190), Deonisio Carmen Aredes de Oliveira, testemunha (ID 137677194), Orlando Rodrigues Fernandes, testemunha (ID 137677194), EDILSO DA SILVA, apelante (ID 137677194), ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA, apelante (ID 137677194).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

a vítima Lucival Marques de Almeida, em ambas as fases da persecução penal, declarou que trabalha na fazenda “Carolina” em Deciolandia/MT; vem todo final de semana para Tangará da Serra; conhece o acusado Luiz Felipe Pereira dos Santos há uns cinco meses; no dia 16.9.2020, Luiz Felipe Pereira dos Santos perguntou se podia ficar uns dias em sua casa porque estava sem emprego; pelo fato de passar a semana fora, permitiu que Luiz Felipe Pereira dos Santos ficasse em sua residência; em 3.10.2020, retornou para sua casa e notou que a residência estava sem os móveis e alguns outros objetos; os investigadores de Polícia encontraram o acusado e os móveis e objetos furtados, os quais foram vendidos para pregões e pessoas na cidade (ID 137677150 – fls. 10/11; ID 137677190);

- o apelante ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA, em Juízo, asseverou que “
estava em seu estabelecimento comercial, momento que a pessoa de Luiz Felipe chegou e ofereceu alguns produtos, eis que estava se separando da esposa, dessa forma, foram até a residência, tendo o acusado aberto o portão e a casa, utilizando-se de chave. Assim sendo, o interrogando pagou R$ 400,00 (quatrocentos reais) na cama box, no fogão, no ventilador e no tanquinho, sendo que a única coisa seminova era a cama, o restante dos objetos eram todos velhos. Disse que não chegou a pedir nota fiscal dos objetos, eis que eram velhos e certamente ele não teria a nota fiscal. Informou que não desconfiou de nada, eis que Luiz Felipe tinha a chave da casa e o levou até lá no meio da tarde
” (excerto da sentença - ID 137677194);

- o apelante EDILSO DA SILVA, perante a autoridade judicial, narrou que “
Luiz Felipe lhe disse que estava indo embora para a cidade de Diamantino/MT e que sua esposa já havia ido com as crianças, assim, estava vendendo uma geladeira, dessa forma, o interrogando foi até a residência, mas, em um primeiro momento não se interessou em comprar, eis que era muito antiga, porém, Luiz Felipe disse que a venderia bem barata para o interrogando vender apenas as peças
” (excerto da sentença - ID 137677194).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa interpretação do fato descrito na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“
Compreendo que, de um lado, as circunstâncias fático-probatória envolvendo o réu EDILSO revelam falta de provas de ação dolosa ou culposa pela prática do crime de receptação, e de outro lado, em relação ao réu ELIS MÁRCIO, verifico a subsistência de elementos de provas caracterizando a perpetração do delito de receptação na modalidade culposa.

Nesses termos veja que:

1 – a respeito da conduta de EDILSO DA SILVA:

1.1 – o réu nega perante a autoridade judicial o conhecimento sobre a origem ilícita do bem;

1.2 – o réu Luiz Felipe era quem conduziu EDILSO até a casa em que estava residindo para que os produtos expostos a venda fossem avaliados pelo interessado, ora recorrente-EDILSO.

1.3 – o réu Luiz Felipe possuía as chaves da casa e livre acesso a ela, como informado pela própria vítima e testemunha Edinalva em depoimento judicial.

1.4 – EDILSO assenta, em juízo, que consultou um vizinho da residência de Luiz Felipe que confirmou que ele morava no local, bem como lhe disse que outras pessoas compareceram para comprar demais bens da casa.

1.5 – a vítima também declara que foi realizada espécie de locação com Luiz Felipe, reforçando, então, as evidências especialmente para terceiros de que poderia ser um dos moradores da casa e, portanto, proprietário dos objetos. 1.6 – a vítima não possuía a nota fiscal da geladeira vendida a EDILSO, tendo esclarecido que já a adquiriu usada, de um amigo, sem nota fiscal.

Lucival também menciona na fase instrutória processual que “era uma geladeira mais velha” e “bem usada”, coincidindo com a versão do recorrente-EDILSO de que a “geladeira [era] antiga, daquelas antigonas de uma porta só nem duas portas não é (...)”.

Ademais foi apenas 01 (um) eletrodoméstico adquirido por EDILSO e após insistência do réu Luiz Felipe.

Assim, se infere que a conjuntura dos fatos ilustra que Luiz Felipe exteriorizava que poderia ser o proprietário da casa e, portanto, dos bens do local, pois era ele quem levava os comerciantes até lá para avaliar os produtos apresentando como justificativa a EDILSO de que estava mudando de cidade e precisava vendê-los; a geladeira era bem usada, como dito pela vítima, reforçando a declaração de EDILSO de que o eletrodoméstico era antigo, e por isso, não pediu nota fiscal, e de todo modo, mesmo em uma situação lícita, a nota fiscal não seria apresentada pois nem a vítima a detinha.

Embora o auto de avaliação indireta atribua o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a geladeira, cotejando a avaliação e as circunstâncias em tela, não vislumbro elementos de provas suficientes para cravar que há substancial desproporcionalidade entre o valor da aquisição (R$ 100,00) e o valor avaliado (R$ 500,00), pois tanto a vítima como EDILSO atestam que a geladeira era bem antiga, aliado ao fato de que, sem pretender desqualificar o contido no auto de avaliação, contudo, não consta sequer a marca da geladeira (a vítima não se recorda), ou fotografia, ou demais dados (ano, voltagem, qtde portas, estado de conservação, etc.) que possam com plena convicção, apontar que o eletrodoméstico foi comprado por valor muito abaixo de mercado.

Vejo, então, pelas considerações encimadas, que faltam provas robustas demonstrando que EDILSO adquiriu a geladeira, em proveito próprio, para fins comerciais, devendo saber (dolo eventual) ser produto de crime, in casu, furto, posto que as circunstâncias em tela e as provas angariadas nos autos, a meu ver, são insuficientes para condenação, gerando dúvidas sobre a perfectibilização do delito de receptação qualificada pela qual o recorrente foi denunciado.

Por tal razão cabe o reconhecimento do princípio in dubio pro reo, tendo em vista que não se pode condenar um acusado sem a cabal comprovação da prática delitiva. [...]

A carência de provas robustas conduzem à absolvição do APELANTE-EDILSO, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Prosseguindo, observo que estão ausentes elementos probatórios suficientes para condenação do recorrente ELIS MÁRCIO pelo delito de receptação qualificada, pois não está claro que o recorrente deveria saber, ou assumiu o risco, de aquisição dos produtos cônscio da procedência ilícita.

Como já descrito acima, pelo que se extrai do acervo probatório, o modus operandi do réu Luiz Felipe e as circunstâncias do crime, impingiam dúvida razoável sobre a propriedade dos bens vendidos, sendo certo que o respectivo agente criminoso dava sinais que buscava se desfazer dos bens ao argumento de que estava mudando de cidade (justificativa apresentada a EDILSO) ou separando-se da esposa (justificativa apresentada a ELIS MÁRCIO). Assim soa factível que os produtos seriam de origem legal.

De outra sorte, embora compreenda que as provas são frágeis para responsabilizar ELIS MÁRCIO pelo delito de receptação qualificada (artigo 180, §1o do CP), constato que é o caso de desclassificação do delito para o crime na forma culposa (artigo 180, §3o do CP), diante da forte presunção de que os bens eram de origem criminosa, eis que as circunstâncias envolvendo o recorrene ELIS MÁRCIO divergem um pouco do apurado em relação co-recorrente.

Nesse viés, inobstante ELIS negue o conhecimento da origem ilícita dos produtos, fato é que adquiriu 04 (quatro) bens por valor muito aquém do avaliado, mesmo se tratando de objetos usados.

Com efeito, ELIS comprou 01 (uma) cama box de casal, 01 (um) ventilador, 01 (um) fogão quatro bocas e 01 (uma) máquina de lavar tanquinho, marca Miller, por ínfimos R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo certo que o auto de avaliação indica, com exceção do ventilador, não avaliado, que o valor desses produtos correspondem ao total de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais). Somente a máquina de lavar foi avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Além disso, ELIS MÁRCIO por ser proprietário de um “pregão”, em tese, estaria mais apto para aquilatar a evidente desproporcionalidade entre o tipo dos produtos ofertados e o preço fixado, devendo presumir a procedência ilícita dos bens.

Conquanto os produtos fossem usados, diferentemente do observado em relação ao recorrente EDILSO, não há elementos de provas, exceto pela palavra do réu ELIS, indicando que estavam em situação precária, ou eram muito velhos, a tal ponto de custarem a soma de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo contrário, o auto de avaliação atribui-lhes preço total de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais). Isto é, o recorrente pagou por eles, aproximadamente, apenas 26% (vinte e seis) por cento do valor de mercado.

Não verifico qualquer óbice a que o agente comercial pratique o crime de receptação na forma culposa desde que as circunstâncias assim o demonstrem, como se vê na espécie, pois se infere que ELIS MÁRCIO pelo contexto fático devia saber que os produtos eram de origem ilícita, mas acreditou que não o fossem, e adquiriuos por nítido preço desproporcional.

Desse modo, em relação ao recorrente ELIS MÁRCIO, entendo viável a desclassificação do delito para a receptação culposa, diante dos elementos de provas demonstrando a presunção da origem espúria dos bens decorrente da desproporcionalidade do valor de aquisição.

Não se descura que é tormentosa a tarefa de comprovação do delito de receptação, especialmente na modalidade dolosa, ante a grande dificuldade de demonstrar a intenção, a manifesta ciência do acusado sobre a procedência ilegal de bens adquiridos. São as circunstâncias que vão permitir a emissão de pronunciamento judicial mais adequado a cada caso concreto, a partir do juízo de valoração pelas provas produzidas.

Destarte, atentando-se a conjuntura fático-probatória vejo que as provas são insuficientes para manter a condenação do APELANTE-EDILSO pelo crime de receptação qualificada, sendo o caso de sua absolvição com base no artigo 386, inciso VII do CPP, e no tocante ao APELANTE-ELIS MÁRCIO, cabível a desclassificação do delito para a receptação na modalidade culposa (artigo 180, §3o do CP) [...].”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 143261171)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados:

“
O depoimento de uma testemunha desamparada minimamente de outra prova capaz de confirmá-la, constitui elemento de prova demasiadamente frágil, em especial porque inexistem outras provas judiciais, oral ou documental, autônomas, que corroborem, cabalmente, as suas declarações. Absolvição do apelante, em respeito ao princípio in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 0005867-34.2018.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.11.2022)

“
À míngua da prova segura da autoria do crime de furto qualificado, a mera apreensão da res em posse do réu configura, tão somente, a receptação culposa
.” (TJMT, Ap no 0001070-30.2014.8.11.0018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.8.2015)

Desclassificada a receptação dolosa para culposa em relação ao apelante ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes.

Logo, torna-se a pena-base em provisória, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causa de aumento ou diminuição da pena, totaliza-se a pena final em 1 (um) mês de detenção, mantido o regime aberto, com substituição da reprimenda privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Quanto ao perdão judicial, o apelante responde outra ação penal por lesão corporal de natureza grave em ambiente doméstico contra “
sua ex-companheira Elizabeth Rodrigues de Souza Comim resultando a esta incapacidade para o trabalho e deformidade permanentes
” [Ação Penal N.U 0000401-19.2016.8.11.0046 – Comarca de Comodoro/MT].

Com efeito, “
o §5o, do artigo 180, do CP, prevê uma faculdade do julgador, que pode ou não conceder ao réu o perdão judicial, sempre considerando as circunstâncias do caso
” (AP. N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 23.8.2021).

Nesse contexto, “
verifica-se [...] o réu não é pessoa inocente ou que desconhece a lei, de modo que não é crível, por todas as circunstâncias acima descritas
” que lhe seja concedido o perdão judicial (TJMG -

Apelação Criminal 1.0024.16.066790-3/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva – 13.3.2019).

Noutro giro, a suspensão da pena somente é admitida quando não for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos (STJ, HC 325414/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.12.2016).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal
.” (Ap 38676/2018 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 25.7.2018)

Assim sendo, afigura-se impertinente a aplicação do
sursis
.

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso de EDILSO DA SILVA para absolvê-lo da receptação por insuficiência de provas para a condenação [CPP, art. 386, VII].

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ELIS MARCIO TIMOTEO DA SILVA para desclassificar a receptação dolosa para culposa [CP, art. 180, § 3o] e readequar a pena para
1 (um) mês de detenção, em regime aberto, com substituição da reprimenda privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023